Tribunal: TJDFT
Processo: 0766231-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega que o acórdão é contraditório, uma vez que manteve a condenação ao pagamento apenas da diferença a título de auxílio alimentação e auxílio-saúde, de modo que excluiu as demais parcelas que eram devidas, conforme os cálculos demonstrados nos autos.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia a alegada contradição. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

IV. Neste sentido, constata-se que o acórdão elucidou as razões para a manutenção do valor da condenação, consignando que: “III. Constata-se que a pretensão da parte autora era a inclusão do auxílio-alimentação e da auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, inclusive destacando as rubricas na tabela que consta na inicial (ID 49080760). Assim, mostra-se adequado o total fixado na sentença, que elucidou os cálculos para se alcançar o montante devido, ao dispor que: “No que tange ao quantum devido, a condenação será de pagamento no valor de R$ 394,50 + 200,00 (auxílio-alimentação e auxílio-saúde) multiplicado por 3 meses de licença-prêmio convertida em pecúnia, totalizando R$ 1.783,50”.

V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.